Tribunal: TJDFT
Processo: 0000360-28.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ALIMENTOS FIXADOS NO VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever de ambos os genitores o sustento dos filhos que devem contribuir na proporção de seus recursos, como preveem os arts. 1.566, inc. IV, e 1.703 do CC.
2. A fixação de alimentos exige a análise da capacidade financeira do prestador de alimentos, assim como as necessidades do alimentando, à vista do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. Em observância às necessidades da menor, assim como a condição econômica de ambos os pais, julga-se adequado o valor da pensão alimentícia fixado na origem, no montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.
4. Dada a sucumbência recursal, são fixados os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suporte no art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, em virtude da gratuidade de justiça deferida à parte.
5. Apelo conhecido e desprovido.